Tribunal: TJDFT
Processo: 0752191-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752191-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SATURNINO E YAMAGUTY DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA, ANTONIO SATURNINO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Pesquisa por Bens Expropriáveis – Penhora de Recebíveis – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O agravante pretende a expedição de ofícios para empresas administradoras de cartão de crédito, para viabilizar a penhora de recebíveis da empresa agravada. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: "a medida pleiteada implica o acesso a dados financeiros protegidos por sigilo bancário, direito assegurado pelo art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, que resguarda a intimidade e a vida privada das pessoas. Embora o sigilo bancário não seja absoluto, seu afastamento somente é admitido em situações excepcionais, quando demonstrados indícios concretos de fraude ou ocultação de bens, em prejuízo da efetividade da execução. As informações fornecidas pelo sistema DECRED são ineficazes para a localização de bens penhoráveis, sendo desproporcional sua requisição sem indícios de ocultação de patrimônio. A quebra de sigilo bancário deve ser medida excepcional, justificada por elementos concretos que demonstrem sua necessidade para a execução (TJ-DF 07416759020248070000 1975660, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/02/2025, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2025). No caso, entretanto, o pedido baseia-se apenas em presunções, sem a apresentação de elementos que indiquem a existência de ilícito civil ou de conduta dolosa voltada à ocultação de patrimônio. “ medida pleiteada implica o acesso a dados financeiros protegidos por sigilo bancário, direito assegurado pelo art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, que resguarda a intimidade e a vida privada das pessoas. Embora o sigilo bancário não seja absoluto, seu afastamento somente é admitido em situações excepcionais, quando demonstrados indícios concretos de fraude ou ocultação de bens, em prejuízo da efetividade da execução. As informações fornecidas pelo sistema DECRED são ineficazes para a localização de bens penhoráveis, sendo desproporcional sua requisição sem indícios de ocultação de patrimônio. A quebra de sigilo bancário deve ser medida excepcional, justificada por elementos concretos que demonstrem sua necessidade para a execução (TJ-DF 07416759020248070000 1975660, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/02/2025, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2025). No caso, entretanto, o pedido baseia-se apenas em presunções, sem a apresentação de elementos que indiquem a existência de ilícito civil ou de conduta dolosa voltada à ocultação de patrimônio.” De fato, ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. A quebra de sigilo deve ocorrer de maneira excepcional, quando demonstrados ao menos indícios de atos dolosos para a ocultação de patrimônio, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, não foi evidenciado. Além disso, não verifico eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Há apenas considerações genéricas sobre o prejuízo decorrente da demora no pagamento o que, em nenhuma hipótese, pode se confundir com o requisito necessário à concessão da liminar. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator